Tribunal: TJBA
Processo: 8044755-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044755-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FELICIANO DOS ANJOS

Advogado(s)
:
JOAO VITOR LIMA ROCHA

AGRAVADO: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. PROCESSO ANTERIOR COM DISTRIBUIÇÃO CANCELADA, "SEM CUSTAS". RECOMENDAÇÃO CNJ Nº 159/2024. INAPLICABILIDADE. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS INEXISTENTES. IMPOSSIBILIDADE. ACESSO À JUSTIÇA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo de instrumento contra decisão que condicionou o prosseguimento de ação ordinária à comprovação do pagamento de custas processuais de processo anterior cuja distribuição foi cancelada, "sem custas".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se é exigível o pagamento de custas processuais de processo anterior extinto por cancelamento da distribuição, quando a sentença expressamente declarou o encerramento "sem custas".

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A Recomendação CNJ nº 159/2024, Anexo B, item 12, visa coibir a litigância predatória mediante notificação para pagamento de custas pendentes de processos anteriores extintos por falta de interesse ou abandono. 4 - A interpretação sistemática da norma administrativa pressupõe a existência de custas efetivamente devidas e não recolhidas, não se aplicando quando há expressa dispensa judicial. 5 - O processo anterior foi extinto com cancelamento da distribuição (art. 290 c/c art. 485, IV, CPC) com declaração expressa da isenção de custas, inexistindo débito a ser exigido. 6 - Consolidada jurisprudência do STJ estabelece que o cancelamento da distribuição por falta de recolhimento de custas iniciais não gera condenação em ônus sucumbenciais. 7 - Condicionar nova demanda ao pagamento de custas juridicamente inexistentes viola o direito fundamental de acesso à justiça (CF, art. 5º, XXXV).

IV. DISPOSITIVO
8 - Recurso a que se dá provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 290, 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.053.571/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 16/5/2023; STJ, REsp 2.171.990/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 17/3/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8044755-84.2025.8.05.0000, em que é Agravante FELICIANO DOS ANJOS e Agravado BANCO AGIPLAN S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça